Tribunal: TJMT
Processo: 1018679-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018679-14.2024.8.11.0000
EMENTA:
AGRAVO – EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DESAFIAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A utilização da Exceção de Pré-executividade revela-se mais adequada para resolver questões que não demandem dilação probatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018679-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018679-14.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO

–

EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DESAFIAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A

utilização da Exceção de Pré-executividade revela-se mais adequada para resolver questões que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018679-14.2024.8.11.0000

Agravante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Agravado:
Dias Lessa Advogados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima

contra

decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1018823-30.2022.8.11.0041
, proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima, esta última aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pleito feito de exceção de pré-executividade
, determinou o prosseguimento da execução

(id.
225267660 - Pág. 2
).

Pede o deferimento de gratuidade da justiça
para este Agravo
.

Alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada porque a exceção de pré-executividade discute a ausência dos pressupostos processuais da ação de execução, ou seja, a ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo extrajudicial executado. Sustenta que o exequente não comprovou ter adimplido a sua obrigação contratual, de modo a poder exigir a contraprestação do executado. Aduz que o escritório exequente foi contratado para representá-los até o trânsito em julgado do processo, porém a agravante e Francisco ainda nem foram citados para apresentar contestação na AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N.o 1019136-93.2019.8.11.0041, na qual deveria representá-los. Argumenta que os executados fizeram pagamentos ao exequente, da ordem de R$71.400,00 por meio de cheques e pela entrega de um
jet ski
, que não foram abatidos no cálculo exequendo. Afirma que tais pagamentos não tem relação com o contrato celebrado entre a exequente e a empresa PRO NEFRON, porque este foi rescindido de forma consensual em 14/06/2018, quando houve quitação recíproca de direitos e obrigações. Esclarece que após a saída dos filhos do executado (
Francisco Gomes de Andrade Lima Neto, Vivian Maria Vieira de Andrade Lima e Lívia Maria Vieira de Andrade Lima
) e das empresas, que passaram a ser representados por outros patronos, as partes concordaram em celebrar um aditivo que, no entanto, não foi formalizado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para temporariamente cessar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo. No mérito, busca o provimento do recurso para acolher o excesso de execução, como pleiteado na exceção de pré-executividade e para determinar a extinção da execução.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 228292698).

Na contraminuta, id. 234228658, o exequente agravado
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)

sustenta, em síntese, que na Exceção de Pré-executividade discute-se matérias já arguidas e que a via utilizada não presta para dirimir questões que desafiam dilação probatória. Também irersignou com a deferimento da gratuidade da justiça para os agravantes.

Ao final após pedir a retirada do segredo de justiça, pediu o desprovimento do Agravo.

A gratuidade da justiça que tinha sido deferida (id. 228292698) foi revogada (id. 234306695) e foi feito o recolhimento do preparo (id. 234999696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018679-14.2024.8.11.0000

Agravante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Agravado:
Dias Lessa Advogados

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima

é saber se é caso de reforma da decisão que na
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
aqui agravados em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, esta última aqui agravante,
rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da referida Execução

(id.
225267660 - Pág. 2
).

A recorrente, juntamente com o Sr.
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
, foram executados na Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
aqui agravado,

em razão de suposto débito de honorários advocatícios no valor de R$493.765,18.

A devedora aqui recorrente já opôs os Embargos à Execução no 1018823-30.2022.811.0041 que foram rejeitados liminarmente por intempestividade.

E a questão trazida na Exceção de Pré-Executividade, oposta posteriormente ao Embargos de Devedor, embora tenha pedido de inexigibilidade do título, desafia, entretanto, ampla dilação probatória.

Sucede que os fundamentos para se postular a alegada inexigibilidade do título
“
não comprovação pelo exequente de ter
adimplido sua obrigação contratual, de modo a poder exigir a contraprestação do executado; Que o escritório exequente foi contratado para representá-los até o trânsito em julgado do processo, porém a agravante e Francisco ainda nem foram citados para apresentar contestação na AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N.o 1019136-93.2019.8.11.0041, na qual deveria representá-los; Te os executados aqui agravantes feito eventual pagamento parcial ao exequente, da ordem de R$71.400,00 por meio de cheques e pela entrega de um jet ski, que não foram abatidos no cálculo exequendo; Que os tais pagamentos não teriam relação com o contrato celebrado entre a exequente e a empresa PRO NEFRON, porque este foi rescindido de forma consensual em 14/06/2018, quando houve quitação recíproca de direitos e obrigações; Celebração de Aditivo entre as partes após a saída dos filhos do executado (Francisco Gomes de Andrade Lima Neto, Vivian Maria Vieira de Andrade Lima e Lívia Maria Vieira de Andrade Lima) e das empresas, que passaram a ser representados por outros patronos.”

são questões que desafiam mesmo, como bem pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, a ampla dilação probatória
.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se corrobora:

“
VISTOS,

Infere-se dos autos que a parte Executada no id. 120205893 interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
todavia, essa forma de defesa utilizada tem cognição restrita,
somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes, por si mesmas, demonstráveis de plano, sem necessidade de quaisquer dilações probatórias
.

No caso, a parte Executada apresentou embargos à execução intempestivamente (PJE no1025247-88.2022.8.11.0041),
razão pela qual foi liminarmente indeferido, cuja decisão foi mantida em grau recursal, estando pendente de trânsito em julgado em face da interposição de Recurso Especial.

Cumpre destacar que na presente Exceção de Pré-executividade,
embora tenha fundamentado seus argumentos na inexigibilidade do título, n
arrando os fatos e pretendendo fazer crer que a discussão posta na exceção de pré-executividade se trate de mera aferição de documentos,

resta nítido que a pretensa desconstituição do título executivo demanda análise fático-probatória.

Assim, havendo meio típico de defesa para a arguição de matérias inerentes ao negócio jurídico subjacente,
não pode a parte se valer de excepcional via defensiva para deduzir sua pretensão
, não sendo este, portanto, o instrumento processual adequado ao exame de questões referentes ao cumprimento/distrato do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ - NÃO DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Permanece hígido o título para fins de Execução se, a despeito de ter sido alegada, a iliquidez não for demonstrada de plano, demandando dilação probatória, o que não é cabível na via eleita. (TJ-MT - APL: 00021846720158110018 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/05/2018)

ANTE O EXPOSTO
,
REJEITO
a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, e determino o regular processamento do processo executivo,
pelo qual intimo a parte Exequente para manifestar sobre o comprovante de depósito no id. 122417923/122417929.
” (grifo próprio).

A decisão impugnada está em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, com a desta e. Câmara. Veja a ementa lançada no Agravo no 1014600-60.2022.811.0000, julgado por esta e. 4a Câmara Cível em 14.9.2022:

“
AGRAVO – EXCUÇÃO LASTREADA EM 19 DUPLICATAS
– QUESTÃO SOBRE EVENTUAL FALTA DE ENTREGA DE MERCADORIAS E DE PROTESTO –
MATÉRIA
, EM ESPECIAL, QUANTO A ALEGADA NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS
QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO ENCONTRA ESPAÇO PARA SER RESOLVIDA NO ESTREITO LIMITE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização da exceção de pré-executividade revela-se mais adequada para resolver questões que não demandem dilação probatória
.
”
(grifei).

Com igual norte, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO
- AGRAVANTE -
INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- JUÍZO - REJEIÇÃO - FUNDAMENTO -
EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - MATÉRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEBATE EM EMBARGOS DO DEVEDOR
- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 803, 914 E 917, III E IV, DO CPC – DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105356-81.2022.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

(grifei).

Ainda o TJSP:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Exceção de pré-executividade
não conhecida. Insurgência da executada.
Descabimento
.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para se discutir questões
de ordem pública,
que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo
, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação.
Feito Executivo Amparado Por Duplicatas Devidamente Protestadas. Notas Fiscais Emitidas, Recebidas E Assinadas.
VERSÃO DA EXECUTADA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2054870-92.2022.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposto pela executada aqui agravante por ter como fundamento questões que desafiam a ampla dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024